Tribunal: TJSP
Processo: 1024710-79.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – demanda improcedente – recurso improvido.*